Tribunal: TJMT
Processo: 1009694-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009694-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ELISANGELA SANTOS SATORRES - CPF: 021.512.591-61 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0022-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0002-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Execução de Título Extrajudicial, autorizou a expedição de alvará para levantamento do valor penhorado e deferiu a constrição, avaliação e remoção dos bens móveis declarados no Imposto de Renda da executada. A agravante sustenta a nulidade dos atos processuais em virtude da suposta incompetência territorial do Juízo, com fundamento na cláusula de eleição de foro prevista no contrato que embasa
a Execução. Tal matéria ainda está pendente de análise nos Embargos à Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a arguição de incompetência territorial, fundada em cláusula de eleição de foro, impede a adoção de medidas constritivas antes do julgamento dos Embargos à Execução; (
ii
) estabelecer se a inexistência de decisão concessiva de efeito suspensivo aos Embargos compromete o prosseguimento dessas providências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução legitima a continuidade das medidas constritivas, uma vez que, até que se declare a incompetência do Juízo, os atos processuais por ele praticados mantêm sua eficácia.

A pendência de julgamento dos Embargos não obsta o prosseguimento da Execução, visto que a simples alegação de incompetência não suspende automaticamente os atos executivos, salvo se houver determinação expressa nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula de eleição de foro, ainda que utilizada para contestar a competência do Juízo, não impede a prática de atos constritivos no processo de Execução, até que haja decisão que acolha a alegação e determine a remessa dos autos ao foro indicado. 2. A
ausência de efeito suspensivo nos Embargos à Execução assegura a continuidade das medidas constritivas, até manifestação judicial em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009694-22.2025.8.11.0000 da decisão da 9a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Execução de Títulos Extrajudiciais, autorizou o levantamento do valor penhorado e deferiu a constrição, avaliação e remoção dos bens móveis listados no IR da executada.

A agravante sustenta que, nos Embargos à Execução n. 1022460-52.2023.8.11.0041, discute-se a competência do Juízo de origem, razão pela qual não poderia ter sido determinada a constrição patrimonial antes da apreciação dessa

questão.

Aduz, ainda, que a alegada incompetência decorre de cláusula contratual de eleição de foro, e destaca que o referido processo está concluso desde 5 de fevereiro, sem que tenha havido manifestação judicial até o presente momento.

Efeito suspensivo parcialmente deferido (Id 278467394).

Contraminuta no Id 280488896.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante insurge-se contra a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial, que autorizou a expedição de alvará para levantamento do valor penhorado, além de deferir a constrição, avaliação e remoção dos bens móveis declarados no seu Imposto de Renda.

Aduz a nulidade dos atos processuais, sob o argumento de que a controvérsia a respeito da competência territorial do Juízo de primeiro grau, objeto dos Embargos à Execução n. 1022460-52.2023.8.11.0041, ainda não foi apreciada, o que tornaria prematuras as medidas constritivas adotadas.

Ressalta que o contrato objeto da lide contém cláusula de eleição de foro diversa daquela em que foi proposta a Execução e que, conforme artigo 64, § 1o, do CPC, a incompetência
absoluta deve ser examinada com prioridade, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Todavia, em Agravo de Instrumento analisa-se apenas a legalidade e adequação do
decisum
, sem adentrar no mérito de questões ainda pendentes de apreciação na primeira instância.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“
Considerando a ausência de efeito suspensivo em sede de embargos,
expeça-se o alvará do valor penhorado em favo da exequente.

No mais, não estando ainda o juízo garantido, defiro o pedido da exequente de penhora, avaliação e remoção
do bens móveis listados
no IR do executado, no endereço indicado pela exequente
”
.

Embora a agravante afirme a existência de cláusula de eleição de foro que seria apta a deslocar a competência para outra comarca, é certo que,
ao receber os Embargos à Execução, o Juízo de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo
,

decisão esta que não foi impugnada em Agravo de Instrumento.

Ademais, conforme já esclarecido na liminar que proferi,
“A competência em razão da eleição de foro estabelecida em contrato, é relativa. Caso acolhida, conservam-se os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja
proferida, se for o caso, pelo juízo competente, é o que determina o § 4o, do art. 64 do CPC”.

A agravada argui a perda do objeto recursal, em virtude da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução em 23-4-2025. Contudo, ainda pendem Embargos de Declaração nos quais a agravante aponta omissão quanto ao exame do pedido de reconhecimento da incompetência do Juízo.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Em decorrência do resultado do julgamento, revogo a liminar constante no Id 278467394.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025